Tribunal: TJDFT
Processo: 0734068-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em nota promissória.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus de sucumbência, com fundamento nos arts. 487, inc. II, 717, parágrafo único, 921, § 5°, e 924, inc. V, todos do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em nota promissória.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em nota promissória, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/1966, e o art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC/2002.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Exaurido o prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, art. 921, § 4o, do CPC/2015, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.
7. A sentença foi prolatada antes do término da prescrição intercorrente, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII, e 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; LUG, art. 70.